Tribunal: TJSP
Processo: 0001557-29.2017.8.26.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000730248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em
Sentido Estrito no 0001557-29.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em
que é recorrente JOAO BATISTA MARCOLINO, é recorrido MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS
BUENO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso Em Sentido Estrito no 0001557-29.2017.8.26.0001 - Comarca de São Paulo
2/6
Recurso em Sentido Estrito no 0001557-29.2017.8.26.0001
Juízo de origem: 2a Vara do Júri do Foro Criminal Central da Comarca de
São Paulo - SP
Recorrente: João Batista Marcolino
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Fernanda Salvador Veiga
Voto no 14.209
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
-
HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO - Pronúncia - Pleito defensivo de
afastamento das qualificadoras (motivo torpe e recurso
que dificultou a defesa da vítima) - Impossibilidade -
Qualificadoras que não se mostraram manifestamente
improcedentes - Matéria que deve ser analisada pelo Juiz
natural da causa - Competência do Tribunal do Júri -
Precedentes - Recurso não provido.
Cuida-se de recurso em sentido estrito da sentença de fls.
920/929, que pronunciou João Batista Marcolino para ser submetido a
julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo - SP, como incurso
na pena do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal, concedido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, o réu recorre buscando a parcial reforma da
sentença de pronúncia a fim de que sejam afastadas as qualificadoras do
motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, já que não
comprovadas nos autos (fls. 960/961).
O recurso foi recebido (fl. 952) e regularmente contrariado
(fls. 964/965), tendo sido mantida a decisão recorrida (fl. 967).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso Em Sentido Estrito no 0001557-29.2017.8.26.0001 - Comarca de São Paulo
3/6
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 974/985).
É o relatório.
O recurso não procede.
João Batista Marcolino, de apelido "Índio", foi denunciado
e, após regular instrução, pronunciado como incurso na pena do artigo 121, §
2o, incisos I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no
dia 18 de novembro de 2016, por volta de 17h30, na Estrada da Cachoeira no
1.170, no Bairro Tremembé, na cidade e Comarca de São Paulo/SP, agindo
com evidente animus necandi e por motivo torpe, utilizando-se de recurso que
dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes de faca contra a vítima Cleiton
Vieira de Souza Barbosa, não se consumando o crime por circunstâncias
alheias à sua vontade, já que o ofendido reagiu, correndo do local, momento
em que terceiros interferiram em seu favor, e ele recebeu pronto e eficiente
socorro médico.
No caso dos autos, a materialidade da infração está
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07), laudos de lesão corporal
(fls. 67/68 e 117/118, complementado a fls. 907/908), que concluíram que o
ofendido "apresenta lesões corporais de natureza GRAVE pelo perigo de vida
ocasionado pelas lesões internas ocasionado pelas lesões internas que
necessitaram pronta intervenção cirúrgica e pela incapacidade para as
atividades habituais por mais de 30 dias" (fl. 908), cópia do prontuário médico
(fls. 293/884) e laudo pericial do local (fls. 69/73).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso Em Sentido Estrito no 0001557-29.2017.8.26.0001 - Comarca de São Paulo
4/6
Importa ressaltar que, da análise da pretensão recursal,
verifica-se que não há discussão sobre o acerto da decisão de pronúncia,
diante do crime doloso contra a vida, posto que o recorrente se insurge,
apenas e tão somente, quanto à admissão das qualificadoras relativas ao
crime cometido por motivo torpe (vingança) e com recurso que dificultou a
defesa da vítima.
Bem por isso, somente tal questão alvitrada será
submetida a enfrentamento e, desde já, afastada.
A despeito da discordância do recorrente, entendo que foi
acertada a decisão que o pronunciou, uma vez que não há razão para se
retirar do Corpo de Jurados a definição sobre a imputação feita a ele,
principalmente se consideradas as declarações em juízo do próprio ofendido,
ao esclarecer que, no dia dos fatos, participava de um churrasco no
alojamento da empresa que trabalhava, na companhia de outras pessoas e
também do réu. Contou que estava sentado em um banco, olhando seu
celular, quando, de repente, utilizando-se de uma faca que era usada para
cortar a carne do churrasco, o réu lhe deu duas facadas, atingindo-o na região
abdominal. Disse que o acusado somente não continuou com seu intento
homicida por interferência dos demais colegas que participavam do churrasco.
Finalizou, afirmando que permaneceu internado por 40 (quarenta) dias, vários
deles em coma, e passou por 03 (três) cirurgias, estando atualmente afastado
do trabalho, e que também questionou o réu por acreditar que ele o delatou ao
fiscal da empresa quando deixou as instalações desvigiadas (cf. termo de
audiência de fls. 247/248).
No mesmo sentido foram os testemunhos de Maciel Félix

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso Em Sentido Estrito no 0001557-29.2017.8.26.0001 - Comarca de São Paulo
5/6
do Nascimento e William Pereira dos Santos, que presenciaram o crime.
E, segundo disposição do artigo 413 do Código de
Processo Penal, a pronúncia se justifica sempre que o Juiz se convença da
existência do crime e que existam indícios de que o réu seja seu autor. A partir
daí, o julgamento pelo Tribunal Popular, em crimes da sua competência, é
sempre de rigor quando está comprovada a ocorrência do fato típico e ao
menos a existência de alguns dados que sugerem a responsabilidade daquele
que é apresentado como seu autor ou partícipe.
Sendo assim, impossível o pretendido afastamento das
qualificadoras do crime cometido contra o ofendido, motivo torpe (vingança) e
recurso que dificultou a sua defesa, já que encontram respaldo nas provas dos
autos, como se viu acima.
Ainda que assim não fosse, a configuração ou não das
referidas qualificadoras, que não se mostram manifestamente improcedentes,
devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, que é o Juiz natural da
causa e, na oportunidade, poderá ser formulado quesito específico a respeito
de cada uma delas.
Vale mencionar, nesse sentido, o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça: "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE
PRONÚNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE
NO
LAUDO
PERICIAL.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA PRONUNCIAR. INDÍCIOS DE AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
MATÉRIA
A
SER
ANALISADA
PELO
TRIBUNAL
POPULAR.
QUALIFICADORAS. 1. Somente é possível a exclusão das qualificadoras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso Em Sentido Estrito no 0001557-29.2017.8.26.0001 - Comarca de São Paulo
6/6
na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, uma vez
que tal análise deverá ficar a cargo do Conselho de Sentença, em
respeito ao princípio do juiz natural. 2. Agravo regimental improvido"
(AgRg no AREsp 879.265/GO, 2016/0076088-7, 6a Turma, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, j. em 17/05/2016, DJe de 09/06/2016).
De igual teor, por sinal, vem decidindo esta 10a Câmara de
Direito Criminal: "As qualificadoras não se mostraram manifestamente
improcedentes, razão pela qual deverão ser mantidas. Há evidências de
que o ofendido foi alvejado de inopino, o que dificultou a sua defesa,
além do que os fatos, ao que tudo indica, foram decorrentes de mero
desentendimento, vindo a demonstrar o motivo fútil. Desse modo, conclui-
se que estão presentes os requisitos do artigo 413, do Código de
Processo Penal, sendo imperiosa, portanto, a manutenção do decisum,
submetendo os recorrentes a julgamento popular, permitindo, assim, que
o E. Conselho de Sentença aprecie, com profundidade e soberania, todas
as provas e teses produzidas, as quais, decerto, poderão ser mais bem
exploradas em plenário" (Recurso em Sentido Estrito no
0007477-54.2017.8.26.0091, Rel. Des. Rachid Vaz de Almeida, j. em
05/10/2017).
Logo, a decisão de pronúncia deve subsistir, nos exatos
termos em que proferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator